Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010245-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. E OUTROS
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Prime Incorporações e Construções S/A e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória no 1007030-31.2021.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da exigibilidade do ICMS diferencial de alíquota nas operações de aquisições de materiais e equipamentos destinados às suas obras de construção civil das Agravantes.
Em síntese, aduzem que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto resta comprovado que praticam as atividades de construção civil, adquirem materiais e que o diferencial de alíquota não é devido nas situações em que pretende a tutela protetiva. Diversos documentos fiscais e constitutivos foram juntados aos autos atestando tais condições.
Asseveram que sua pretensão possui respaldo não apenas na jurisprudência, mas também na legislação que regulamenta a matéria em expressa previsão do art. 155, §2o, VIII, “b” da CR/88.
Alegam que o RICMS -MT e o Decreto n. 4.314/2003, que exigem o pagamento do diferencial de alíquota de ICMS na entrada dessas mercadorias no território do Estado do Mato Grosso, violam não apenas o texto constitucional, mas o próprio conceito de contribuinte, prescrito no art. 4o da Lei Complementar n. 87/1996.
Defendem que foi demonstrado nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelas Agravantes a probabilidade do direito de afastar a exigência do ICMS difal em relação aos seus empreendimentos. O art. 155, §2o, VIII, “b” da CR/88 é o grande garantidor desse direito associado às inúmeras decisões de tribunais superiores a esse respeito e o perigo de dano, que consiste no fato de que a manutenção da decisão agravada causa imensurável prejuízo às Agravantes, impedindo-a do livre exercício da sua atividade profissional e da execução e conclusão de obras nos prazos estimados. Além disso, os lançamentos fiscais efetuados pelo Estado de Mato Grosso.
Desse modo, requerem a concessão liminar de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, com o objetivo de que seja declarada a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Autoras até o trânsito em julgado da ação originária.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a relevância na fundamentação do Recorrente, a ensejar o deferimento da liminar.
Extrai-se dos autos que as Recorrentes ajuizaram a ação declaratória de origem, objetivando, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência suspendendo-se a exigibilidade do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições de materiais feitas pelas Autoras e destinadas às obras até o trânsito em julgado da presente ação.
Todavia, a liminar foi indeferida, nos seguintes termos: (...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 50397527 e seguintes), verifica-se que a impetrante pugna por decisão que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do fumus boni iuris. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.
Contra a decisão foram interpostos embargos de declaração, contudo estes foram rejeitados.
Irresignado, insurgem-se os Recorrentes.
Constata-se que as Recorrentes acostaram na inicial o contrato social que dispõe sobre o objeto desenvolvido por elas, a saber (...) a incorporação, construção, comercialização e a prática de todas as atividades correlacionadas, relativas as áreas no município de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, ficando a demais autorizada a alienação dos direitos decorrentes da incorporação, lançando-as a público, podendo, ao final, negociar os recebíveis decorrentes das alienações (Id. 50397531 - Pág. 38) e as notas fiscais de Id. 50398442 - Pág. 7 e seguintes que demonstram a aquisição de materiais para ser utilizados como insumos em suas construções.
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS.
A matéria inclusive já foi sumulada por aquela Corte: As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).
Contudo, pleiteia a Recorrente, liminarmente, a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Autoras, pedido este que possui natureza satisfativa esgotando o objeto da demanda, tornando-a irreversível, o que afasta a probabilidade do seu direito.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que não há óbice a concessão de "medida liminar de caráter satisfativo, mas, de que a concessão de tutela cautelar da natureza satisfativa esgote o objeto da demanda, tornando-a irreversível". Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no AgRg no Ag 698019/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 03/10/2011). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA No 182/STJ. 1. Fundada a decisão agravada na natureza satisfativa da liminar postulada e na ausência dos requisitos relativos à urgência e à ineficácia da medida, no caso de ser postergado o provimento jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental em que se limita a impugnar um dos fundamentos alternativos, suficientes para a preservação do decisum impugnado. 2. É de ser mantido o indeferimento da liminar se inexiste risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, concedida a ordem, e há perigo de irreversibilidade do provimento de natureza antecipatória e satisfativa. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no MS: 16179 DF 2011/0039334-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 23/03/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/04/2011). [Destaquei]
Ademais, a regra constante no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, não admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública.
Isso posto, por não visualizar os requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora